Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-22.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-22.2022.8.14.0081

APELANTE: INACIO DE SOUZA VENANCIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800780-22.2022.8.14.0081

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: COMARCA: BUJARU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: INÁCIO DE SOUZA VENANCIO

ADVOGADO: ALEXANDRE FURTADO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADOS: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JÚNIOR e JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Falha na prestação do serviço. Restituição em dobro. Indenização por danos morais. Pedido de majoração. Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por INÁCIO DE SOUZA VENANCIO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada contra BANCO PAN S/A., declarando a inexistência do contrato nº 753929135-6, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

2.

O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00, argumentando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometeram sua subsistência.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Restou comprovado nos autos que o banco não demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, configurando falha na prestação do serviço e justificando a condenação à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5.

O quantum indenizatório deve ser fixado considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a jurisprudência desta Corte, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

6.

O valor de R$ 3.000,00 estabelecido na sentença é condizente com casos semelhantes analisados por esta e. Corte, estando adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Precedentes desta Corte já fixaram indenizações em valores até inferiores ao arbitrado no caso concreto, denotando que o montante estabelecido pelo juízo de origem não pode ser considerado irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: 1. A falha na prestação do serviço bancário por descontos indevidos em benefício previdenciário justifica a condenação em danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. 3. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 479.

·

TJPA, Apelação Cível 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 26/05/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INÁCIO DE SOUZA VENANCIO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Bujaru/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
. – julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para:

“a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do contrato nº 753929135-6 e dos débitos a eles vinculados, devendo a parte requerida realizar o cancelamento do negócio jurídico e se abster de realizar qualquer desconto; b) CONDENAR a parte requerida a restituir, em dobro, os valores que foram descontados do benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato nº 753929135-6, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; d) AUTORIZAR a compensação de eventuais valores creditados pela instituição financeira requerida em conta da titularidade da parte autora referentes aos contratos de empréstimos objeto da lide (quantia disponibilizada em decorrência de empréstimo bancário não efetivamente contratado pela parte autora), cujo montante deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice INPC desde a data de seu efetivo recebimento, na forma do art. 368, do CC, sem a inclusão dos encargos moratórios. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais (PJe ID 17114943), a Recorrente pleiteia, a majoração da verba indenizatória por danos morais de R$3.000,00 para R$15.000,00, por entender que “
não restam dúvidas quanto a fraude praticada, não sendo justo que o Recorrente, pessoa idosa e extremamente humilde, após diversos meses sofrendo com descontos indevidos que totalizam mais de R$600,00 (seiscentos reais) subtraídos de sua única fonte de renda, não tivesse ao mínimo uma indenização compensatória. Denota-se que até o presente momento já foram descontadas mais de DOZE parcelas do referido cartão consignado, sendo o Recorrente privado de parte de seus proventos, verba de natureza alimentar.”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 17114947).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800780-22.2022.8.14.0081

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: COMARCA: BUJARU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: INÁCIO DE SOUZA VENANCIO

ADVOGADO: ALEXANDRE FURTADO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADOS: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JÚNIOR e JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Dispensado o preparo ante a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em ponto de partida, rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora pleiteou
o ressarcimento dos valores descontados de sua conta a título de empréstimo consignado, reconhecidamente indevidas, na medida em que não foi demonstrada a regular contratação.

Com efeito, foi reconhecida a falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a legalidade da contratação, não tendo juntado sequer o contrato firmado entre as partes. Logo, restou provado os descontos indevidos na conta da Autora e, em tendo sido efetivado pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Pois bem.

No tocante ao pleito de
majoração do dano moral,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo indevida, uma vez que
fixado em patamar adequado aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 3.000,00, sobretudo considerando
que irrisórios os valores mensais debitados.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
. Mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025